Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712524-59.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. RESULTADO DEFINITIVO PUBLICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVOCAÇÃO ULTERIOR DE CANDIDATOS ELIMINADOS DO CERTAME. ILEGALIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame. 3. Evidenciado, na hipótese dos autos, que o edital previa expressamente a desclassificação dos candidatos posicionados além das vagas acrescidas a título de cadastro de reserva, ainda que habilitados na primeira etapa do concurso, não há que se falar em ulterior convocação daqueles candidatos, conforme pretendido pela Decisão no 3708/2023 exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.1. Não é admissível que a Corte de Contas Distrital utilize-se do instituto da discricionariedade administrativa para afastar a regra da cláusula de barreira e reverter a eliminação de candidatos já excluídos do certame, sob o risco de deflagrar situação de grave insegurança jurídica. 4. O compromisso assumido pela SEDES-DF de reposição dos cargos de técnico em Assistência Social não pode servir de fundamento para subsidiar a violação das regras previstas no edital do concurso público, sobretudo ao se considerar o impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira. 5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente fundamentação insuficiente e desrespeito ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 2o da CF, afirmando que não foi observada a separação de Poderes, ao argumento de que houve indevida incursão no mérito da decisão proferida pela Corte de Contas; c) artigos 71 e 75, ambos da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador, ao desconstituir o ato decisório proferido pela Corte de Contas, mediante uma análise de mérito, teria cometido indevido cerceamento das atividades desta, porque impediu o legítimo exercício de suas atribuições institucionais; d) artigo 37, inciso II, da CF, alegando que a decisão administrativa tomada pelo órgão de controle externo competente, no sentido da flexibilização da cláusula de barreira, refere-se a ato decisório inalterável em âmbito judicial, passando a integrar as regras do certame, não podendo simplesmente ser afastado judicialmente, tal como ocorreu, de tal sorte que a exclusão desse específico regramento constitui indevida mudança na condução do certame. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 2°, 5o, incisos LIV e LV, 37, inciso II, 71, 75, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016